Tribunal: TJDFT
Processo: 0752318-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0752318-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO CONDOMINIO PREMIER RESIDENCE AGRAVADO: CONDOMINIO LAKE SIDE HOTEL RESIDENCE, PREMIER RESIDENCE, H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PREMIER RESIDENCE contra decisão proferida pelo juízo da 10a Vara Cível de ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO CONDOMINIO PREMIER RESIDENCE Brasília que, na ação declaratória ajuizada pela agravante em desfavor de PREMIER RESIDENCE, LAKE SIDE HOTEL RESIDENCE e de HPLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA, deferiu a tutela de urgência incidental nos seguintes termos: Cuida-se pedido de tutela incidental em que a parte autora requer que seja: a) declarada a nulidade do edital de convocação para assembleia no dia 18/11/2020; b) suspensa a realização da assembleia e a exigência de certidão de ônus constante do edital; c) que o subcondomínio Premier Residence seja impedido de convocar assembleia geral ordinária até que o feito seja julgado; d) que, em decorrência do término do mandato de subsíndico e vacância no cargo, o síndico do condomínio Lake Side assuma a administração do subcondomínio Premier Residence e respectivas contas bancárias; e) na hipótese de não apreciação do pedido de suspensão da assembleia até a data da sua realização requer a anulação posterior da assembleia designada para o dia 18/11/2020. Narra a parte autora, em síntese, que: i) no dia 06/11/2020, a assembleia foi redesignada pelo subsíndico do subcondomínio Premier Residence para a data de 18/11/2020; ii) o edital de convocação possui irregularidades; iii) há ausência de legitimidade do subcondomínio para realizar assembleia geral ordinária; iv) a exigência, sem qualquer previsão em convenção, de apresentação de certidão de ônus para participação em assembléia; v) não houve o cumprimento do prazo mínimo de antecedência na convocação previsto na convenção do Condomínio Lake Side; vi) o pedido de tutela de urgência incidental guarda conexão com o pedido principal, uma vez que foi solicitada na exordial a nulidade do edital de convocação para assembleia do subcondomínio Premier Residence de 26/03/2020, que foi reagendada para a data de 18/11/2020; vii) há ocorrência de fatos novos, consistentes na própria designação da assembleia para o dia 18/11/2020 assim como pela existência de inúmeros vícios no novo edital de convocação. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. I – Da alegação de que não houve o cumprimento do prazo mínimo de antecedência na convocação da assembleia Dispõe o art. 40 da Convenção do Condomínio Lake Side (ID. 60259976), que entre a data da convocação e a data da assembleia deverá haver um prazo de 8 (oito) dias úteis, no mínimo. Conforme o edital de convocação de ID. 77163524, a assembleia geral foi convocada no dia 06/11/2020 (sexta-feira) A data da assembleia foi marcada para o dia 18/11/2020 (quarta-feira). Nesse sentido, observa-se que entre a data da convocação e a data da assembleia deverá houve o prazo de 9 (nove) dias úteis. Ademais, nota-se que os AR foram expedidos no mesmo dia da convocação, em cumprimento às normas condominiais. Com efeito, restou cumprido o prazo mínimo de antecedência na convocação da assembleia, não havendo irregularidade quanto ao prazo. II – Da alegação de ilegitimidade do subcondomínio para realizar assembleia geral ordinária A questão da ilegitimidade do subsíndico já havia sido arguida no pedido de tutela antecipada formulado na inicial, tendo sido destacado na decisão que indeferiu a tutela (ID. 60473866) que: “Quando da instalação de uso do Subcondomínio e do Bloco I, deliberou-se pela transferência temporária de poderes de representação, direitos, obrigações e deveres do síndico ao subsíndico do Bloco I e ao corpo diretivo do referido subcondomínio, até ulterior deliberação, conforme ata da assembleia geral extraordinária de 16/08/2017 (ID. 60259982). Ressalte-se que somente foi juntada aos autos as folhas 4 e 5 da ata da assembleia, com a parte deliberada consensualmente pela ampla maioria dos condôminos, não sendo possível ter acesso às questões debatidas entre os condôminos que culminaram na transferência de poderes. Observe-se que, na referida ata, não houve nenhum voto contrário à proposta apresentada pelo condomínio, referente à delegação temporária ao subsíndico do Premier Residence. Cumpre salientar que, pelos documentos juntados aos autos, não houve, até o presente momento, deliberação quanto à suspensão da transferência de poderes ao subsíndico do Bloco I ou eventuais questionamentos quanto a esse modo de gestão compartilhada, valendo-se o subsíndico do Premier Residence, em razão disso, da respectiva delegação para a prática de atos referentes ao subcondomínio, em auxílio ao síndico.” Considerando que não houve fatos novos ou documentos aptos a afastar a delegação de poderes conferidas ao subsíndico, não há o que prover quanto ao pedido. No que concerne à alegação de expiração do mandado do subsíndico, com efeito cuida-se de aplicação, por analogia, do disposto na Lei n. 14.010/2020, art. 12, que permite a prorrogação os mandados em curso, não havendo discrimen legal para excluir o que o autor denomina subsíndico da mens legis da norma. III – Da exigência de apresentação de certidão de ônus para participação em assembleia Conforme o art. 47 da Convenção do Condomínio Lake Side (ID. 60259976), não poderão votar nas assembleias os condôminos que estiverem em atraso no pagamento de suas contribuições condominiais ou multas que lhes tenham sido impostas. O art. 9, alínea “d”, da Convenção, por sua vez garante o direito de participação em assembleia, desde que o condômino esteja em dia com as obrigações condominiais. Assim, não há previsão de apresentação de certidão de ônus para fins de participação em assembleia. Logo, quanto a este pedido, reconheço a plausibilidade do direito da requerente. IV - quando às irregularidades apontadas: Em princípio, supostos erros de nomenclatura, quanto à natureza da assembleis e seu desiderato, devem ser objeto de contraditório e, se provado prejuízo, poderão ser objeto de anulação, o que não impede, por si só, a realização do ato. ANTE O EXPOSTO, satisfeitos os pressupostos legais, defiro parcialmente a antecipação de tutela de urgência para determinar às requeridas que se abstenham de exigir a certidão de ônus aos condôminos na Assembleia designada para o dia 18/11/2020, sob pena de pagamento de multa por episódio de exigência devidamente comprovado nos autos no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Intimem-se, com urgência, em regime de plantão. Confiro a esta decisão força de mandado. As questões fáticas estão suficientemente elucidadas pelos documentos juntados pelas partes. Portanto, o processo comporta julgamento antecipado do mérito, na forma do art. 355, inciso I, do CPC. Anote-se a conclusão para sentença. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a pretensão de tutela de urgência incidental estava lastreada no desrespeito ao prazo mínimo entre a convocação e realização da assembleia; na exigência descabida de apresentação de certidão de ônus para participação na assembleia; na convocação por subsíndico com mandato expirado; nos erros de nomenclaturas e atribuições no edital de convocação; e na situação de indefinição jurídica sobre a delegação de poderes (risco de nulidade superveniente). Indica também a inaplicabilidade da prorrogação de mandato determinada pelo art. 12 da Lei no 14.010/2020. Aduzindo estarem presentes os pressupostos fáticos e legais, requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. Sem preparo, porquanto a parte é beneficiária de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa no presente recurso é aferição dos pressupostos para o deferimento da tutela de urgência incidental em ação declaratória que pretendia a declarada nulidade do edital de convocação para assembleia no dia 18/11/2020; a suspensão da realização da assembleia e a exigência de certidão de ônus constante do edital; que o subcondomínio Premier Residence seja impedido de convocar assembleia geral ordinária até que o feito seja julgado; que, em decorrência do término do mandato de subsíndico e vacância no cargo, o síndico do condomínio Lake Side assuma a administração do subcondomínio Premier Residence e respectivas contas bancárias; e na hipótese de não apreciação do pedido de suspensão da assembleia até a data da sua realização requer a anulação posterior da assembleia designada para o dia 18/11/2020. Dispõe a norma de regência que o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo (art. 300 do CPC/2015). As pretensões incidentais indeferidas guardam estreita pertinência com o mérito da ação principal e, conforme se denota pelo iter processual, os autos já estão na iminência de serem sentenciados quando, então, todas as questões serão dirimidas em cognição exauriente. Em relação ao lapso temporal entre a convocação e a realização da assembleia, a análise dos autos não aponta a irregularidade vindicada pela agravante, porquanto o edital de convocação foi procedido no dia 06/11 e a assembleia se realizou em no dia 18/11, tendo, portanto, transcorrido o prazo de oito dias úteis. A prorrogação do mandato do subsíndico e sua legitimidade para convocação da assembleia geral são circunstâncias previstas legalmente (art. 12 da Lei no 14.010/2020[1]) por força das medidas emergenciais durante a pandemia da Covid-19. Reitere-se que, na ação originária, já se encerrou a instrução processual, tendo o juízo determinado a conclusão para sentença, não havendo qualquer motivo que autorize a suspensão do processo ou dos efeitos da decisão recorrida nesta fase processual. Assim, ausentes os pressupostos autorizadores para o da liminar recursal almejada, inviável a sua concessão. Ante o exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive os agravados para responderem ao presente recurso no prazo legal. (art. 1.019, II, do CPC/2015). Proceda-se o apensamento (anexação) dos presentes autos ao agravo de instrumento PJe no 0752016-20.2020.8.07.0000, interposto pela PREMIER RESIDENCE em face da mesma decisão ora impugnada. Brasília, de dezembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] DOS CONDOMÍNIOS EDILÍCIOS (...) Art. 12. A assembleia condominial, inclusive para os fins dos arts. 1.349 e 1.350 do Código Civil, e a respectiva votação poderão ocorrer, em caráter emergencial, até 30 de outubro de 2020, por meios virtuais, caso em que a manifestação de vontade de cada condômino será equiparada, para todos os efeitos jurídicos, à sua assinatura presencial. Parágrafo único. Não sendo possível a realização de assembleia condominial na forma prevista no caput, os mandatos de síndico vencidos a partir de 20 de março de 2020 ficam prorrogados até 30 de outubro de 2020. Art. 13. É obrigatória, sob pena de destituição do síndico, a prestação de contas regular de seus atos de administração.